Tribunal: TJDFT
Processo: 0701638-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0701638-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA MARIA VICENTE FERREIRA AGRAVADAS: BANCO PAN S.A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por JOSEFA MARIA VICENTE FERREIRA contra a decisão de ID 181531973, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c anulação de negócio jurídico n. 0750867-78.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO PAN S.A, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID origem 181531973): “Indefiro o pedido de tutela de urgência, pois não há prova nos autos de que a parte ré tenha participado de alguma forma da suposta fraude.” Em suas razões recursais a agravante descreve que a controvérsia recursal consiste em examinar se presentes os pressupostos para concessão da tutela de urgência pleiteada com vistas a suspender as cobranças relativas aos contratos de financiamento no 092724574 e no 093103310 celebrados com a instituição financeira agravada sem a anuência da agravante e mediante fraude. Sustenta que a agravante passou a receber cobranças relativas ao financiamento dos veículos Chery Tiggo 2.0 16v, ano/modelo: 2013/2014, Placa OZY4912, 4P, completo e Fiat Grand Siena Essence 1.6 16v, Placa OSW9100/SP, mas que a recorrente jamais teve a posse dos veículos e só soube da fraude nos contratos de financiamento feitos em seu nome quando foi surpreendida com as cobranças das parcelas. Argumenta que: [...] A agravante é aposentada por invalidez pelo INSS e recebe benefício previdenciário no valor bruto de R$1.320,00 (hum mil trezentos e vinte reais), de modo que ela não teria condições financeiras de arcar com o financiamento de dois veículos, cujo valor das parcelas alcança o montante de R$2.189,57 (dois mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos). Assim, impossível que a agravante arcasse com o pagamento das parcelas dos dois financiamentos com a sua renda mensal, proveniente unicamente de aposentadoria, no valor de R$1.320,00 (hum mil trezentos e vinte reais). Extrai-se dos contratos anexados ao processo que o valor das parcelas referente ao veículo CHERY TIGGO é de R$953,73 (novecentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos) (ID N. 181451924), enquanto o valor das parcelas mensais do veículo GRAND SIENA alcança o montante de R$1.235,84 (hum mil duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), conforme ID N. 181451926. A probabilidade do direito resta configurada diante da demonstração inequívoca da celebração fraudulenta dos contratos de financiamento no 092724574 e no 093103310, especialmente, porque o incompatível com a renda mensal e as condições financeiras da agravante. Conclui-se, desse modo, que a fraude somente foi possível porque o agravado não adotou as medidas necessárias para evitar o ilícito do qual foi vítima a agravante. [...] Destaca que a relação entre as partes se caracteriza como relação de consumo, pois o agravado é fornecedor de serviços bancários, enquanto a agravante figura como consumidora nos termos do artigo 2o do CDC. Assevera que, nesse aspecto da relação de consumo, houve falha na prestação de seus serviços, visto que a agravante foi vítima de fraude perpetrada por terceiros que conseguiram realizar a contratação de financiamentos de veículos em nome da recorrente em razão das falhas de segurança do próprio agravado que apenas exige a apresentação de uma fotografia para concessão de financiamento. Aduz que é notório que se trata o presente caso de responsabilidade objetiva da instituição financeira, não podendo, portanto, se eximir, tendo em vista que deveria ter dispendido meios de cautela e segurança de modo a impedir os casos de fraude ao consumidor, como o ora ocorrido. Pontua que, no caso em análise, houve o chamado “fortuito interno”, chamado de risco do negócio, que, de acordo com o art. 393 do Código Civil, é uma modalidade de caso fortuito que possibilita interpretar toda situação que não é estranha à atividade do banco como de sua responsabilidade, ou seja, o banco não responde (i) quando o dano é causado pela própria vítima, ou (ii) quando é causado por situação que não poderia prever e evitar uma consequência avassaladora. Expõe que não pode o agravado alegar a ocorrência de “fortuito externo”, pois trata-se de efetivo fortuito interno decorrente diretamente do risco de suas atividades e de seus serviços. Informa que ao contrário do entendimento adotado na decisão agravada, é possível evidenciar que a agravante não tinha interesse no contrato celebrado e, ainda, que estivesse presente o elemento volitivo, há forte indício de vício, pois a agravante não tinha conhecimento do que estava concretizando. Cita estarem presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela. Assim, a agravante requer, em suma: a) a concessão da tutela recursal para determinar a imediata suspensão das cobranças referente aos contratos no 092724574 e no 093103310; e, b) no mérito, a reforma da decisão agravada, confirmando a antecipação de tutela pleiteada (ID 55040893). Preparo dispensado. Indeferida a antecipação de tutela pleiteada nos termos da decisão de ID 55930299. Contrarrazões não apresentadas (ID 57254219). Compulsando os autos de origem verifiquei que foi prolatada sentença em 7/6/2024 (ID origem 200595736). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, observei que em 17/6/2024 foi prolatada sentença nos autos de origem, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e julgando improcedente o pedido da autora, ora agravante. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute tutela de urgência, que envolve cognição superficial, e não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifou-se). Diante desse cenário, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, em virtude da inexistência de interesse recursal – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. À Secretaria da 2a Turma Cível para junte aos presentes autos cópia da sentença proferida pelo Juízo de origem. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 25 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator